Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-43.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. MÓDULO RURAL. FRAÇÃO IDEAL. CONDOMÍNIO INDIVISO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de registro da escritura pública de compra e venda de imóvel rural, ainda que as adquirentes passem a ser proprietárias de fração ideal correspondente a área inferior ao módulo rural mínimo exigido no Distrito Federal.
2. A dúvida em questão consiste em procedimento de natureza administrativa instaurado pelo titular do respectivo Cartório do Registro de Imóveis, a requerimento do interessado, com o intuito de que o Juízo de Registros Públicos examine a licitude de exigências ou óbices formulados em relação ao título apresentado para o devido registro imobiliário.
3. No caso o bem imóvel foi vendido a duas pessoas sem divisão da respectiva fração que seria atribuída a cada uma das adquirentes. 3.1. Com efeito a área total do imóvel rural em questão é de 2,66,50 ha, superior ao módulo rural mínimo de dois hectares vigente no Distrito Federal. 3.2. A aquisição conjunta do bem aludido pelas compradoras, no entanto, importaria na atribuição da fração ideal, a cada uma, de 1,33,25 hectares da propriedade do imóvel rural em questão, em virtude da presunção estabelecida no art. 1315, parágrafo único, do Código Civil.
4. No entanto, não é vedada, em regra, a aquisição de bem imóvel por duas ou mais pessoas. 4.1. O referido estado de indivisão tem por consequência a formação de condomínio voluntário entre as adquirentes, de acordo com o art. 1314, e seguintes, do Código Civil.
5. O art. 171, inc. VII, do Provimento da Corregedoria aplicado aos Serviços Notariais e de Registro do Distrito Federal veda apenas a registro de título relativo a propriedade rural com área inferior ao módulo rural, o que não é o caso em exame nos autos, uma vez que a área total do imóvel rural objeto da escritura pública em questão obedece ao módulo rural mínimo respectivo. 5.1. Essa vedação, aliás, tem por objetivo coibir o fracionamento de imóvel rural para finalidade urbana, mas na presente hipótese não há sequer indícios de parcelamento irregular do imóvel rural em questão. Nada obsta, aliás, que no futuro sejam indeferidas eventuais iniciativas de parcelamento do referido imóvel.
6. Apelação conhecida e provida.